Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. REGISTRO DE OCORRÊNCIAS POLICIAIS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROTEÇÃO DE FILHOS MENORES. CONTEXTO DE LITÍGIO FAMILIAR. SEPARAÇÃO LITIGIOSA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INDICIAMENTO SEM OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ARQUIVAMENTO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora pela taxa SELIC (o qual abrange juros de mora e correção monetária) a partir desta sentença (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 77221930). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, exercício regular de direito. Aduz que "na condição de mulher, ex-esposa e mãe de três filhos menores, agiu no estrito exercício regular de direito, assegurado pelo art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, ao procurar a autoridade policial para relatar fatos que entendia revestirem-se de relevância pública e familiar, especialmente relacionados à sua integridade e à proteção dos filhos." Esclarece que as comunicações à polícia tratavam de abandono intelectual, violência psicológica e inadimplemento de pensão alimentícia. Assevera "que não configura ato ilícito a comunicação de supostos fatos criminosos à autoridade policial, ainda que o procedimento venha a ser posteriormente arquivado, desde que não comprovado, de forma inequívoca, o intuito exclusivo de prejudicar outrem". Afirma que "no presente caso, não restou demonstrado o dolo específico da recorrente em imputar falsamente ao recorrido a prática de infrações penais. Não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público tampouco condenação criminal, o que reforça a inexistência de ilicitude" Argumenta que o autor tem histórico de inadimplemento de pensão alimentícia e há múltiplas decisões judiciais que comprovam condutas inadequadas do genitor/autor. Argui ser vítima de violência psicológica e necessitar de acompanhamento psicológico desde 2020. Alega que o autor uso de litígios como forma de controle e desgaste emocional. Esclarece que há 15 processos entre as partes, fato que caracterização de litigância abusiva com viés de gênero, inclusive o autor "e já foi compelido judicialmente em diversas oportunidades ao cumprimento de obrigações parentais, possa alegar prejuízo em razão de a genitora ter buscado os meios legais para proteger os filhos". Afirma que o réu usa a alta litigiosidade como estratégia de intimidação.
4. Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID 77221934).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se o registro reiterado de boletins de ocorrência, ulteriormente arquivados pela autoridade policial, enquadra-se como exercício regular de direito, ou configura ato ilícito ensejador de reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Narra o autor que ele e "a requerida estão em processo de divórcio, guarda e fixação de alimentos para os filhos do casal, sendo certo que em razão dos processos oriundos do processo de separação, a requerida passou a registrar ocorrências policiais sucessivas, com falsas acusações em face do autor." Afirma que a requerida, sua ex-esposa, teria registrado quatro ocorrências policiais falsas desde o início do processo de divórcio, causando-lhe constrangimento, humilhação e abalo à honra e à imagem. Relata que todas as ocorrências foram arquivadas, sendo que na última (Inquérito Policial no 115/2024-21a DP, processo no 0703913-77.2024.8.07.0020) houve o indiciamento da ré pelo crime de denunciação caluniosa (CP, art. 339).
7. Compulsando os autos, verifica-se que a ré registrou 4 ocorrência criminais em desfavor do autor: 1) Processo no 0001926-86.2020.8.07.0020 (ano 2020); 2) Processo no 0710648-34.2021.8.07.0020 (ano 2021); 3) Processo no 0701786-69.2024.8.07.0020 (ano 2024); 4) Processo no 0703913-77.2024.8.07.0020 (ano 2024). Todas foram arquivadas.
8. No caso, a distribuição temporal dos registros policiais é elemento crucial para a análise da configuração, ou não, de abuso do direito de petição: - 2020: 1 ocorrência (ano da separação); 2021: 1 ocorrência; 2022: nenhuma ocorrência; 2023: nenhuma ocorrência; 2024: 2 ocorrências.
9. Tal cronologia revela média de uma ocorrência por ano em um contexto de processo de divórcio conflituoso, com disputa de guarda de três filhos menores. Há também múltiplas ações judiciais sobre alimentos, questões educacionais e de convivência familiar. Essa frequência, por si só, não caracteriza perseguição maliciosa, ou uso sistemático e abusivo do aparato policial, distanciando-se do conceito jurídico de "reiteração" capaz de configurar abuso de direito.
10. O registro de ocorrências policiais constitui exercício regular de direito constitucionalmente assegurado (CF, art. 5o, XXXV), não configurando, por si só, ato ilícito passível de indenização.
11. A média de uma ocorrência policial por ano, ao longo de quatro anos, em contexto de intenso litígio familiar envolvendo proteção de filhos menores, não caracteriza abuso de direito ou denunciação caluniosa. Tal proporção temporal é elemento crucial para análise da configuração ou não de abuso do direito de petição. Uma ocorrência anual, em contexto de intensa litigiosidade familiar envolvendo processo de divórcio conflituoso; disputa de guarda de três filhos menores; múltiplas ações judiciais sobre alimentos; questões educacionais e de convivência familiar, não pode ser interpretada, por si só, como perseguição maliciosa ou uso sistemático e abusivo do aparato policial.
12. Embora tenha havido o indiciamento da recorrente pelo crime previsto no art. 339, caput, do Código Penal (denunciação caluniosa) nos autos Inquérito Policial no 115/2024-21 - DP, Processo no 0703913-77.2024.8.07.0020 (Ocorrência Policial no 14.583/2024), o Ministério Público oficiou pelo arquivamento do feito. O magistrado adotou integralmente o parecer do Ministério Público (ID 205093731), determinando o arquivamento do inquérito policial nos termos do art. 395 do CPP, sem prejuízo do disposto no art. 18 do mesmo diploma legal (ID 77221300, pág. 4). Após o pedido de reconsideração da comunicante Núbia Cristina Albanez, a decisão de arquivamento foi mantida (ID 77221304, pág. 7). Destaca-se que o indiciamento decorreu da não apresentação de provas pela comunicante quando instada pela autoridade policial, e não da demonstração inequívoca de que os fatos narrados eram falsos.
13. Noutra plana, nos autos do processo no 0701786-69.2024.8.07.0020 foi elaborado parecer técnico pelo Núcleo de Assessoramento sobre Violência contra Crianças e Adolescentes – NERCRIA, no qual restou consignado (ID 77221303, pág. 12): "Há uma dinâmica familiar beligerante, decorrente de disputa patrimonial e financeira." O mesmo documento registrou que : "Pôde-se notar que há uma resistência, por parte do Sr. Guilherme, de arcar com os custos das pensões alimentícias aos filhos, alegando falta de condições financeiras para tanto. No entanto, ao que tudo indica, a decisão judicial levou em consideração as receitas e situação patrimonial desse senhor." (ID 77221303, pág. 13). Tal constatação técnica evidencia que as comunicações da recorrente à autoridade policial possuíam substrato fático mínimo relacionado a questões de proteção dos menores.
14. Depreende-se, portanto que, a genitora, ré, buscava resguardar os direitos fundamentais dos filhos menores à educação, dignidade e desenvolvimento integral (CF, art. 227; ECA, art. 22) agindo no estrito cumprimento de dever legal, afastando assim a ilicitude.
15. Para configuração do dano moral decorrente de denunciação caluniosa ou abuso de direito, é imprescindível a comprovação de dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de imputar falsamente crime a outrem. No caso concreto: não houve oferecimento de denúncia pelo Ministério Público; não houve condenação criminal da recorrente por denunciação caluniosa; o arquivamento do inquérito decorreu da ausência de provas materiais, e não da falsidade das alegações; os fatos narrados pela recorrente nas ocorrências encontram respaldo em decisões e relatórios judiciais.
16. A responsabilidade civil pressupõe a comprovação inequívoca da conduta tida por ilícita, do resultado lesivo e do nexo de causalidade. No caso, ausente a comprovação dos seus requisitos, não há como reconhecer o dever indenizatório.
17. Em litígios familiares de alta complexidade, o Poder Judiciário deve atuar com prudência, evitando criminalizar condutas que, embora possam gerar desconforto entre as partes, inserem-se no contexto natural de disputas parentais. A imposição de condenação por danos morais em caso como o presente pode gerar efeito inibitório perverso: o receio de buscar proteção estatal quando necessário, por medo de futura responsabilização civil.
18. Neste sentido: "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. DANOS MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação por danos materiais e morais. Alega o recorrente que a recorrida registrou uma falsa acusação em seu desfavor, o que resultou na instauração de um inquérito policial e na concessão de medidas protetivas. Afirma que a recorrida agiu de má-fé e que sua conduta ocasionou a suspensão do exercício de sua atividade laboral como motorista de aplicativo. Sustenta o exercício abusivo do direito e a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial ante a revelia. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64082681). Deferida a gratuidade de justiça diante da comprovação de hipossuficiência (ID 64354082). Não foram apresentadas contrarrazões. 3. Em que pesem as alegações iniciais, o registro de boletim de ocorrência configura exercício regular de direito da parte e, por si só, não enseja responsabilização civil, salvo se comprovada a má-fé. Neste sentido: Acórdão 1334415, 07036640720208070008, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1726867, 07021934520238070009, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. No caso, não se verifica prova satisfatória de conduta dolosa ou de má-fé da recorrida em noticiar à autoridade policial fatos que, em tese, poderiam configurar infrações penais. O fato de os inquéritos policiais terem sido arquivados por ausência de justa causa na esfera penal, por si só, não demonstra o dolo da recorrida de prejudicar o autor, mas tão somente evidenciam suas próprias percepções da realidade, o que não configura má-fé. Ao contrário, o próprio autor afirma ter efetuado ligações e comparecido à residência da ré, fatos capazes de gerar temor. 5. Não se verifica qualquer comprovação de exposição a situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade do requerente (CPC, art. 373, I), mas tão somente o exercício regular do direito pela parte requerida. Desse modo, ante a ausência de ato ilícito da parte requerida (CC, art. 186), tem-se por prejudicado o pleito indenizatório por danos morais. 6. Ademais, não configurado um exercício abusivo do direito, as consequências materiais da suspensão do direito de atuar como motorista parceiro não podem ser imputadas à ré." (Acórdão 1936108, 0704018-63.2024.8.07.0017, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 30/10/2024.)
IV. Dispositivo e tese
19. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial.
20. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "O registro de ocorrências policiais, em frequência média de uma por ano ao longo de quatro anos, no contexto de litígio familiar envolvendo proteção de filhos menores, inadimplemento de pensão alimentícia e disputas educacionais judicializadas, constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito ensejador de responsabilidade civil por danos morais, especialmente quando ausente a comprovação de dolo específico, inexistindo condenação criminal ou oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, e o arquivamento do inquérito decorrer de insuficiência probatória, e não de demonstração de falsidade das alegações".